Tribunal: TJMT
Processo: 1008806-63.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008806-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Atividade concomitante]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LIVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - CPF: 047.407.714-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), REGINA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 469.214.861-68 (AGRAVADO), CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA SEM CUNHO TERMINATIVO – PROSSEGUIMENTO DO RITO EXECUTIVO COM A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES E EXPEDIÇÃO DOS OFICIOS DE PAGAMENTO – DATA DO ÍNICIO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA DE CONHECIMENTO OMISSA – ADEQUAÇÃO - METODOLOGIA DOS CÁLCULOS – TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO RETIFICADA.

1.
Com efeito, é cabível o recuso de agravo de instrumento em face de decisão, que embora definida como sentença, não possui cunho terminativo.

2.
Embora a decisão de mérito tenha deixado de registrar, expressamente e no dispositivo final, a data do início do benefício, não paira dúvidas, sobretudo, pela regulamentação da matéria, que o
termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser contado a partir da cessação do auxílio-doença, por inteligência do artigo 43 da Lei n° 8.213/1991.

3.
Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

3. Decisão retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos registrados sob n° 27904-35.2013.8.11.0041 que julgou improcedente a “impugnação ao cumprimento de sentença” oposto pela Autarquia Federal e, por corolário lógico, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante postulou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma do
decisum
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença para adequação da data do início do benefício (DIB) e aplicação da correção monetária em conformidade com acórdão. Sustentou a aplicabilidade do agravo de instrumento, pois, a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor depende do trânsito em julgado da decisão.

A decisão combatida foi suspensa até julgamento definitivo da Câmara (id. 8882279).

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos registrados sob n° 27904-35.2013.8.11.0041 que julgou improcedente a “impugnação ao cumprimento de sentença” oposto pela Autarquia Federal e, por corolário lógico, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em breve síntese do contexto fático, constata-se que Regina de Arruda Campos ajuizou em 12/7/2013 ação previdenciária contra o INSS. O pedido autoral foi julgado procedente com condenação do agravante a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). Irresignado, o INSS interpôs recurso de apelação, totalmente provido para que a correção monetária fosse calculada com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei n° 9.9494 de 10 de setembro de 1997 com redação dada pela Lei n° 11.960 de 29 de junho de 2009. Na ocasião do julgamento da apelação foi registrado que
“enquanto o Tribunal Mais Alto não decidir, em definitivo, é de rigor a incidência do artigo 1ª-F da Lei n° 9.494”.

A agravada, ora exequente, instaurou cumprimento de sentença para recebimento de R$ 8.449,00 (oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais) a título de crédito principal e, R$ 1.589,50 (um mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) a título de honorários sucumbenciais. Apresentou memória de cálculo.

Intimado na forma do artigo 535/CPC, o agravante, ora executado, opôs, a tempo e modo, impugnação por excesso de execução. Alegou que a sentença não determinou data retroativa para conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, de modo que é devido a partir da data da sentença (10/7/2015) com pagamento dos atrasados até a data imediatamente anterior ao início do pagamento da aposentadoria por invalidez na via administrativa (01/04/2016).

Afirmou que a exequente não deduziu os valores recebidos correspondentes ao benefício de auxílio-doença no período que era devida a aposentadoria por invalidez. Ressaltou, ainda, que não foram utilizados os índices de correção de juros de mora determinados pela Lei n° 11.960/2009 e pelo acórdão transitado em julgado. Ao final, requereu reconhecimento do excesso de execução com a homologação de R$ 1.883,95 (um mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), já incluídas a verba honorária sucumbencial.

Ao deliberar sobre a matéria, o Juízo
a quo
definiu:

“(...) Extrai-se dos autos que o Executado foi condenado ao pagamento dos valores retroativos referentes ao seu benefício previdenciário, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1000,00 (um mil reais).

Neste contexto, a Exequente apresentou seu Cumprimento de Sentença pleiteando os valores concernentes ao retroativo não pago de seu benefício previdenciário, bem como os honorários advocatícios, devidamente atualizados, os quais perfazem a monta de R$ 10.038,50 (dez mil e trinta e oito reais e cinquenta centavos), sendo aplicados os índices de correção e percentual de juros de 0,5% ao mês.

Em contrapartida, o INSS apresentou os presentes Embargos objetivando o reconhecimento do excesso a execução referente à atualização dos valores arbitrados, alegando, em suma, que o cálculo apresentado pela Exequente está equivocado, tendo em vista que o termo inicial deve ser contado a partir da data da sentença.

Em que pese os argumentos apresentados pelo INSS sobre o excesso de execução, entendo que não merecem prosperar. Diferentemente do alegado pela autarquia federal, os valores retroativos pleiteados pelo ora exequente devem ser contados a partir da data da citação válida, nos termos da Súmula 576 do STJ .

Portanto, verifica-se que o termo inicial indicado pelo INSS não se encontra em consonância ao entendimento dos tribunais superiores, de modo que a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença não merece guarida, ante a ausência de excesso na execução.

ISTO POSTO, ante as considerações acima aduzidas, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, ressaltando que:

a) Quanto aos valores retroativos, deverão ser apuradas pela Contadoria Judicial as diferenças não pagas dos valores do benefício de aposentadoria por invalidez, considerando os cálculos de fls. 117/118, observado o enunciado da Súmula nº 576 do STJ, sendo que posteriormente deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) e juros de 0,5% ao mês, contados a partir da data citação válida;

b) Quanto aos honorários sucumbenciais, deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), contados desde a decisão que arbitrou os honorários, e juros de 0,5% ao mês, com termo inicial da intimação da execução, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Deixo de fixar honorários, ante a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

Após, decorrido o prazo recursal, certifique-se acerca do trânsito em julgado da decisão e, por fim, os autos deverão ser remetidos à contadoria judicial para a atualização dos valores para posterior Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Ofício Requisitório, nos termos do art. 535 §3º, II, do CPC/2015, expedindo-se o necessário”.

Em que pese o entendimento aplicado pelo Juízo Singular, entendo que as razões recursais merecem prevalecer, em parte.

Com efeito, é cabível o recuso de agravo de instrumento em face de decisão, que embora definida como sentença, não possui cunho terminativo. Ao extinguir fase executiva que não será prontamente finalizada, mormente diante da necessidade de apuração/atualização dos valores que subsidiarão a expedição dos ofícios de pagamento – seja ele precatório ou requisição de pequeno valor – não há, teoricamente, cabimento para recurso de apelação.

Elementar que a memória de cálculo deverá ser submetida à apreciação pelas partes. Na hipótese de concordância expressa ou tácita das partes, surge, por corolário logico, o exaurimento da prestação jurisdicional com a homologação e extinção da fase executiva – que deverá, inclusive, transitar em julgado – para a abertura do processo de pagamento (Precatório Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor).

Nessa fase processual (extinção efetiva) eventual irresignação deve ser manejada via apelação.

Superados os registros necessários, passo a análise das teses apresentadas pelo executado que, sugerem inconsistências na metodologia dos cálculos e equívoco na data base (DIB) de implantação do benefício de aposentadoria por invalidez.

A primeira arguição da agravante envolve desacerto na fixação, pela agravada, da
“data do início do benefício”
(DIB), pois, a luz do seu entendimento,
“(...)
foi proferida sentença no dia 10/07/2015 determinando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, não tendo especificado data retroativa. Assim, é devida a concessão a partir da data da sentença em 10/07/2015, com pagamento dos atrasados até a data imediatamente anterior a data do início da aposentadoria por invalidez, ocorrida em 01/04/2016”.

Entretanto, melhor sorte não acompanha o INSS.

O histórico processual indica que a procedência dos pedidos autorais fora motivada pela análise do conjunto probatório que reconheceu a incapacidade total e permanente da agravada.

De toda sorte, embora a decisão de mérito tenha deixado de registrar, expressamente e no dispositivo final, a data do início do benefício, não paira dúvidas, sobretudo, pela regulamentação da matéria, que o
termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser contado a partir da cessação do auxílio-doença.

Nesse sentido é o que disciplina o artigo 43 da Lei n° 8.213/1991, a saber:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

In casu
, portanto, não prevalece a tese do executado de que a data da prolação da sentença deve ser referência para implantação do benefício previdenciário, dada as circunstâncias do caso
sub judice
e do caráter alimentar próprio do benefício previdenciário.

A exequente teve cessado indevidamente o benefício de auxílio-doença NB 12305211319 em 15 de abril de 2013.

Portanto, esse é o marco legal para implantação do benefício previdenciário definitivo, com inclusão de juros moratórios a partir da citação (Súmula n° 576/STJ) observado, naturalmente, as deduções dos valores porventura recebidos no curso da ação previdenciária dada à impossibilidade de acumulação dos benefícios, na forma esculpida pelo artigo 124 da Lei n° 8.213/1991, in verbis:

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença”;

Com relação à metodologia dos cálculos, o agravante busca reconhecimento e aplicação da TR como índice de correção monetária a incidir na fase antecedente a expedição dos ofícios de pagamento, na forma prevista pelo artigo 1ª-F da Lei n° 9.494/1997 com relação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Há óbice legal, todavia, para acolher a pretensão da forma posta, muito embora os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, também comportem adequação.

Evidencia-se que a decisão de primeiro grau transitou em julgado após provimento do recurso de apelação interposto pelo INSS.

O acórdão retificou
decisão
a quo
no sentido de que a correção monetária seja calculada com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei n° 9.9494 de 10 de setembro de 1997 com redação dada pela Lei n° 11.960 de 29 de junho de 2009. No entanto, registrou, expressamente, que
“enquanto o Tribunal Mais Alto não decidir, em definitivo, é de rigor a incidência do artigo 1ª-F da Lei n° 9.494”.

Em vista disso, o tema 810/STF cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1º-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência

do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Considerada a definição da melhor metodologia de cálculos a serem aplicadas contra a fazenda pública, inclusive, suas Autarquias, entendo necessária a regulamentação da fase executiva com o entendimento estabelecido pelo Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão vergastada e fixar como DIB (
NB 12305211319)
o dia 16/04/2013, dada imediatamente posterior à cessação do benefício de auxílio-doença, nos termos do artigo 43 da Lei n° 8.213/1991, com eventuais deduções de valores adimplidos no curso da ação em vista da vedação de acumulação de benefícios até a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez.

Quanto à
atualização do débito deverá observar a
incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810, ressalvado que, os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento devem ser atualizados a partir da sua fixação, com inclusão de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão (artigo 85, § 16º do Código de Processo Civil).

Mantenho a sucumbência recíproca das partes na fixação dos honorários na fase executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022